Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-96.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CANCELAR OS REGISTROS, AFASTANDO O DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – MANUTENÇÃO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE - DANO MORAL NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CANCELAR OS REGISTROS, AFASTANDO O DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – MANUTENÇÃO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001605-96.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante/apelada SERASA, é apelado/apelante LUIZ HENRIQUE BEL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento ao recurso da ré. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001605.96.2019.8.26.0066
APELANTES/APELADOS: LUIZ HENRIQUE BEL E SERASA
EXPERIAN
ORIGEM: COMARCA DE BARRETOS 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41969
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE REGISTRO EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA
CANCELAR
OS
REGISTROS,
AFASTANDO
O
DANO
MORAL

COMPROVAÇÃO
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
INSCRIÇÃO AO CONSUMIDOR FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
VERIFICADA

MANUTENÇÃO
DO
REGISTRO QUE SE IMPÕE - DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO
DA RÉ PROVIDO

Ação de cancelamento de registro cumulada
com indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida no
cadastro de inadimplentes, cujo relatório fica aqui incorporado.
O pedido foi parcialmente acolhido pela r.
sentença de fls. 83/86 que determinou o cancelamento dos quatorze
apontamentos referentes aos cheques mencionados na inicial, afastando a
indenização por dano moral e, em face da sucumbência recíproca, definiu
que cada parte arcasse com metade das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, arbitrados em um
salário mínimo vigente na data da sentença, observada a gratuidade da
justiça concedida à autora. Após o trânsito em julgado, determinou a
expedição de ofício ao SCPC, SERASA e CCF, para cancelar o
apontamento referente aos cheques objeto da ação.
Inconformados com a solução de primeiro
grau apelam as partes a esta Corte.
O autor Luiz Henrique Bel alega, em
suma, que não foi notificado previamente da inscrição do seu nome junto ao
órgão de proteção ao crédito, fazendo jus à indenização por danos morais
não inferior a R$ 10.000,00. Sustenta a responsabilidade objetiva da ré,
conforme estatui o Código de Defesa do Consumidor. Pede a majoração dos
honorários advocatícios (fls. 88/103).
A ré Serasa S/A alega que o autor tinha
plena ciência acerca da devolução dos cheques, pois os bancos são
obrigados a informá-lo por meio dos extratos bancários e comunicados
enviados pelos correios (Circular no 2.250/92 do Bacen). Aduz que, ainda
que a instituição pudesse concluir pela desnecessidade do cumprimento ao
disposto no artigo 43, §2o, do CDC, em razão de comunicação já
concretizada pelo banco, encaminhou ao autor o comunicado, dando-lhe
ciência da anotação dos cheques sem fundos em seu cadastro de
inadimplentes, como restou comprovado pelos documentos colacionados em
contestação (fls. 31/45). Assevera que o fato de que houve comunicação
prévia é facilmente comprovado pela análise da lista de postagem, do fac.
simples com o carimbo dos Correios, com a data de postagem do
comunicado e a tela concentre UC20 em que consta a data da
disponibilização da anotação, ou seja, data em que a dívida se tornou
disponível para consulta no cadastro da ré. Pede a improcedência do pedido
inicial (fls.104/109).
Processo regularmente processado, com
contrariedade a fls. 114/120 e 121/131, subindo os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Trata-se de demanda decorrente da inclusão
indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes administrado pela
ré, com alegação de ausência de notificação prévia.
Em decorrência da Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça, se reconhece que a comunicação ao consumidor sobre a
inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui
obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do
credor, que meramente informa a existência da dívida.
É o que se extrai, inclusive, do disposto no
artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor: “Cabe ao
órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”.
Na espécie, o autor emitiu 13 cheques em
favor da Caixa Econômica Federal e 01 cheque em favor do Banco Bradesco
(fls.17), os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.
Em suas alegações, insiste que o documento
de fls. 17 comprova o registro de seu nome nos cadastros de inadimplentes,
sem prévia notificação, em 03/06/2015 (Bradesco) e 27/03/2015 (CEF),
motivo pelo qual faz jus a indenização por danos morais.
A ré Serasa Experian esclarece que as
anotações de 06/03/2015 e 27/03/2015 correspondem à data de devolução
dos cheques sem fundos e não à data da disponibilização da informação.
Assevera, ainda, que antes da disponibilização das pendências, houve a
postagem em 19/12/2017, dando conhecimento ao autor acerca da inclusão
dos cheques sem fundos e, a data de 09/01/2018, refere-se ao dia em que foi
efetivada a anotação de cheque sem fundos e disponibilizada para consulta
externa.
Com efeito, a notificação emitida em
16/12/2017 e postada em 19/12/2017 alertou que o devedor teria vinte dias
contados da postagem para regularizar as pendências. Não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
manifestação ou exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
- CCF, do Banco Central do Brasil, os cheques sem fundos seriam
disponibilizados para consulta no banco de dados do Serasa Experian (fls.
35/38).
Verifica-se, ainda, que o documento de fls.
33 emitido pela apelante, discrimina a data da ocorrência referente ao Banco
Bradesco (06/03/2015) e a data da disponibilização (09/01/2018). Da mesma
forma, porém com relação à CEF, discrimina a data da ocorrência
(27/03/2015) e a data da disponibilização (09/01/2018) (fls. 34).
Frise-se que o documento de fls. 17 foi
acessado no dia 07/03/2019, data em que os apontamentos já se
encontravam disponíveis para consulta no cadastro do Serasa, porquanto
disponibilizados em 09/01/2018, não havendo nos autos comprovação de
que antes de 09/01/2018 as anotações estivessem disponíveis para consulta.
Assim sendo, 09/01/2018 é a data efetiva
em que as anotações dos cheques sem fundos foram disponibilizadas para
consulta externa por terceiros no cadastro de inadimplentes do Serasa
Experian.
Dessa forma, comprovado o envio da
notificação para informar o autor sobre a inclusão de apontamento do CCF
em seu nome, não se verifica falha no serviço prestado pela ré a ensejar o
cancelamento dos registros como decidido na r. sentença, tampouco o dever
de indenizar o consumidor como pleiteado.
Aliás, quanto a isso, a matéria já se
encontra pacificada, nos termos do enunciado da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Ante do exposto, nego provimento ao
recurso do autor e dou provimento ao recurso da ré Serasa Experian para
julgar a ação improcedente, condenando o autor no pagamento das custas,